Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703674-21.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES BUENO EMBARGADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES BUENO, contra acórdão de ID –23974675. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24321933. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 25 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator